Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715330-60.2019.8.07.0001 APELANTE: DOMINGOS FONTINELE PEREIRA APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS, CARLOS CLEBER AGUIAR BARBOSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR